Tribunal: CARF
Processo: 10875.721570/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.721570/2012-43
ACÓRDÃO
2202-011.430 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE MARTINS DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime
de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência
dos respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.430 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721570/2012-43
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 09/04/2012, notificação
de lançamento de fl.10, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-
calendário 2009, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos
da fonte pagadora Caixa Econômica Federal, no valor de R$86.612,50, e
compensação do respectivo imposto retido na fonte de R$3.875,85, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fl.14.
Cientificado do lançamento, em 24/04/2012, fl.16, o contribuinte apresentou, em
11/05/2012, impugnação de fls.02/05, alegando em síntese que os rendimentos
recebidos referem-se à benefícios de aposentadoria pleiteado junto ao INSS, e
que a incidência do imposto de renda sobre a aposentadoria deve observar a lei
da época. Se os proventos não fossem tributados no mês em que implementados,
também não devem sê-lo quando acumulados.
Traz à colação princípio constitucional da isonomia e Doutrina. Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos. Cita decisão,
que firmou entendimento no sentido de que a incidência do imposto sobre o total
de rendimentos recebidos no mês da sentença judicial configuraria lesão aos
princípios da legalidade e da isonomia.
Junta os documentos de fls.06/09. Requer que o cancelamento da notificação de
lançamento.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2009 são tributados
na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.430 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721570/2012-43
3
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação pelo imposto de renda não deveria se dar
sobre o valor acumulado com base na alíquota mais alta, mas sim mês a mês.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No que se refere à tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 51
DF CARF MF
Original